Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-45.2023.8.11.9005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001397-45.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), JAILSON NUNES XAVIER - CPF: 852.330.304-97 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SILVINO DA SILVA FILHO - CPF: 050.440.291-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ROCHA SILVA - CPF: 068.152.111-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DIARLEY GONCALVES SANTOS - CPF: 702.190.401-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON NUNES XAVIER - CPF: 852.330.304-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PIRES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS ACERCA DO
PERICULUM LIBERTATIS –
COINVESTIGADOS BENEFICIADOS COM A LIBERDADE PROVISÓRIA SEM MOTIVO APARENTE PARA A DISTINÇÃO DE TRATAMENTO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – ORDEM CONCEDIDA, COM
EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS COINVESTIGADOS NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL
– LIMINAR RATIFICADA.

Constatando-se a ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo o magistrado se limitado a utilizar termos genéricos acerca do suposto
periculum libertatis
, aplicáveis a qualquer caso de tráfico de drogas, impõe-se a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas, sobretudo quando se verifica que alguns dos coinvestigados foram beneficiados com tais medidas sem motivo aparente para tal distinção, em nítida infringência ao princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Marco Antônio Chagas Ribeiro
em favor de
Jailson Nunes Xavier
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
, que mantinha preso preventivamente – até o deferimento da liminar –

o ora paciente, acusado da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O
impetrante alega que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva à míngua de fundamentação idônea e que não ficou comprovado que ele tenha cometido o crime em questão.

Outrossim, argumenta que os coinvestigados David Rocha Silva e Bruno Pires Pereira, presos em flagrante na mesma ocasião, foram beneficiados com a liberdade provisória, de modo que a continuidade da segregação do paciente constituiria violação do princípio da isonomia.

Ademais, assevera que está caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão
provisória
, porquanto transcorridos mais de 100 dias desde o recolhimento do paciente ao cárcere.

Com tais considerações, requer
a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas
(Id. n.
191867151
).

Junta
documentos
(Ids. n.
191867152
a
191867166
).

A liminar foi
deferida
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, comparecimento mensal em juízo e proibição de se mudar da Comarca ou dela se ausentar por mais de 8 dias sem prévia comunicação ao juízo; outrossim, o benefício foi estendido, de ofício, aos coinvestigados Diarley Gonçalves Santos e Adriano Silvino da Silva Filho, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal (Id. n. 192636692).

O impetrado prestou informações (Id. n. 198061173).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer deveras confuso, opinou pelo “
desprovimento do mandamus
” e pela “
concessão da Ordem conforme liminar
” (Id. n. 201441179), não tendo ficado clara a posição do órgão a respeito da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente
Marco Antônio Chagas Ribeiro
e os coinvestigados Diarley Gonçalves Santos, Adriano Silvino da Silva Filho, David Rocha Silva e Bruno Pires Pereira foram presos em flagrante delito em 16 de agosto último, nas circunstâncias assim descritas na denúncia:

“
No dia 16 de agosto de 2023, por volta das 12 horas, na Rua D, nº 67, Bairro São José, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados DIARLEY GONÇALVES SANTOS, ADRIANO SILVINO DA SILVA FILHO,
JAILSON NUNES XAVIER
, DAVID ROCHA SILVA e BRUNO PIRES PEREIRA, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 179,74g (cento e setenta e nove gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha, na forma de 116 (cento e dezesseis) porções, e 23,03g (vinte e três gramas e três centigramas), de cocaína, na forma de 106 (cento e seis) porções, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Num. 129445493 - Pág. 1), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 512.3.10.9871.2023.131714- A01 (Num. 129445511 - Pág. 1/3) e Laudo Pericial Definitivo de nº 512.3.10.9871.2023.131714-B02 (em anexo), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo Bairro São José, quando avistaram os denunciados
JAILSON
e BRUNO em frente a uma residência bastante conhecida no meio policial como ponto de venda de drogas.

Rapidamente, os denunciados tentaram esconder o que portavam em suas mãos, para que não fosse percebido pela equipe policial que ali passava.

Ante as fundadas suspeitas, os policiais realizaram a abordagem, a fim de verificar a natureza dos objetos que os denunciados tentavam ocultar, sendo constatado que se tratavam de dezenas de porções de drogas, distribuídas entre os denunciados
JAILSON

e BRUNO.

Questionados, os denunciados relataram aos agentes policiais que as drogas eram destinadas ao comércio e que pertenciam às outras pessoas que estavam no interior da residência.

Os policiais logo avistaram três pessoas dentro do imóvel, identificados como os denunciados DIARLEY, ADRIANO e DAVID, percebendo ainda o momento em que o denunciado DIARLEY, com ajuda dos demais, tentou dispensar uma bolsa que portava.

Diante isso, os agentes adentraram ao imóvel e abordaram os denunciados que lá estavam, verificando que eles tinham consigo outras dezenas de porções de drogas embaladas e prontas para o comércio, bem como R$ 1.073,25 em dinheiro trocado nos bolsos.

Constou ainda do Boletim de Ocorrência 2023.230616 (Num. 129445389 - Pág. 1/4) e do Termo de Exibição e Apreensão (Num. 129445493), que foram encontradas no interior da residência várias embalagens plásticas, comumente utilizadas para embalar drogas para a venda
” (Id. n. 191867164, pp. 2-3;
sic
).

No dia seguinte, os cinco suspeitos foram submetidos a audiência de custódia, ocasião em que a prisão de
Jailson
, Diarley e Adriano
foi convertida em preventiva,
tendo o magistrado se utilizado, no tocante ao reconhecimento do suposto

periculum libertatis
,

de fundamentação genérica, aplicável a qualquer caso de tráfico de drogas
, ao passo que Bruno e David foram beneficiados com liberdade provisória,
sem qualquer fundamentação para esse tratamento distinto
.

A propósito, confira-se o
decisum
:

“
Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de DIARLEY GONÇALVES SANTOS, ADRIANO SILVINO DA SILVA FILHO, DAVID ROCHA SILVA, BRUNO PIRES PEREIRA E
JAILSON NUNES XAVIER
, qualificados nos autos, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – Tráfico de Drogas.

Diante disso, passo a analisar a prisão dos autuados.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelos autuados possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Autuado.

Consoante se verifica dos autos de APF, notadamente dos depoimentos das testemunhas e condutores, a equipe de milicianos relataram o seguinte: ‘A equipe de força tática em patrulhamento pelo bairro São José, na Rua D, visualizou 2 suspeitos na calçada (
Jailson
e Bruno) em frente um local bastante conhecido como venda de entorpecentes, que ao perceber a equipe policial rapidamente tentaram esconder algo que portavam em suas mãos, ao realizar a abordagem para verificação foi constatado que se tratava de dezenas de porções de pastas base e maconha que estava distribuído entre os 2 suspeitos, ao perguntar sobre o ilícito, relataram que seria para comércio e os entorpecentes eram de outras pessoas que estavam dentro da residência, a equipe logo visualizou 3 suspeitos (Diarley, Adriano e David) sendo que Diarley portava uma bolsa na qual ele com a ajuda dos demais tentaram lança-la pela janela e nesse momento foi realizado a abordagem e posteriormente foi verificado que os suspeitos no interior da residência estavam com dezenas de porções embaladas pronta para comércio e uma grande quantidade de dinheiro trocado em seus bolsos, diante dos fatos todos os envolvidos foram conduzidos para delegacia juntamente com todo material encontrado.’.

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foram surpreendidos mantendo em deposito considerável quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em porções, a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (179,74g de maconha e 23,03g de cocaína), aliado dinheiro em notas miúdas, celulares, embalagens plásticas são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade dos autuados certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região. Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de entorpecente apreendida em poder dos Autuados, bem como diante da possibilidade de voltarem a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante dos autuados DIARLEY GONÇALVES SANTOS, ADRIANO SILVINO DA SILVA FILHO e
JAILSON NUNES XAVIER
, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, bem como indefiro o pedido de liberdade provisória.

Concedo a liberdade provisória a BRUNO PIRES PEREIRA e DAVID ROCHA SILVA qualificados nos autos, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, até o dia 10, para informar e justificar suas atividades, proibição de se mudar desta Comarca sem autorização do juízo ou dela se ausentar por mais de 8 dias sem prévia comunicação, sob pena de revogação, nos termos dos arts. 310, parágrafo único e 328, ambos do CPP
”
(Id. n. 191867157, pp. 4-6;
sic
).

Como se vê, o douto magistrado não se valeu das particularidades do caso para demonstrar a suposta gravidade concreta do crime, tampouco o aventado risco de reiteração delitiva, além de não ter apresentado qualquer justificativa para o tratamento diferenciado entre os cinco suspeitos, incorrendo em nítida infringência do princípio da isonomia.

Logo, impõe-se reconhecer que o
decisum

não observou o comando inserto no inciso IX do art. 93 da Constituição da República, no sentido de que todos os pronunciamentos judiciais devem ser motivados, o que torna ilegal a segregação preventiva do paciente.

Nesse contexto, impõe-se a concessão definitiva da ordem, com a ratificação da liminar por mim deferida nestes autos, a fim de substituir a prisão preventiva de
Jailson
pelas mesmas que foram aplicadas a Bruno e David, com a
advertência de que eventual descumprimento de qualquer dessas condições poderá implicar o restabelecimento da custódia, nos termos dos artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal.

Ademais, também se faz necessário confirmar a determinação
ex officio
constante da liminar no sentido de que o benefício aqui concedido ao paciente seja estendido aos coinvestigados Diarley e Adriano, com fundamento no art. 580 do CPP, dada a identidade de suas situações fático-processuais.

Diante do exposto,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva de
Jailson Nunes Xavier

pelas medidas cautelares de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, comparecimento mensal em juízo e proibição de se mudar da Comarca ou dela se ausentar por mais de 8 dias sem prévia comunicação ao juízo, estendendo tal benefício,
de ofício
, aos coinvestigados Diarley Gonçalves Santos e Adriano Silvino da Silva Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024